Tribunal: TJBA
Processo: 8073282-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073282-46.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: VINICIUS SANTOS BRAZ Advogado(s): ARGEU ESTEVAN DEBIAZI IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASA NOVA - BA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA E DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO CAUTELAR – ARGUMENTOS INSUBSISTENTES – PACIENTE QUE ESTEVE EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO POR QUASE DOIS ANOS, SENDO CAPTURADO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – COMPLEXIDADE DO FEITO E INCIDENTES PROCESSUAIS QUE JUSTIFICAM A DILAÇÃO DO PRAZO – FRUSTRAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DECORRENTES DE QUESTÕES DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS – ANDAMENTO QUE ATENDE AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE – FUNDAMENTOS DA CUSTÓDIA HÍGIDOS – ORDEM DENEGADA. I – Trata-se de Habeas Corpus impetrado com o fito de obter a soltura do Paciente, sob a alegação principal de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, bem como da ausência de contemporaneidade e do periculum libertatis para a manutenção da sua segregação cautelar. II – Consoante entendimento consolidado, o excesso de prazo na formação da culpa somente se caracteriza quando a delonga processual se revela injustificada e desarrazoada, extrapolando os limites da normalidade para a tramitação da ação penal, o que não se verifica na hipótese vertente. III – O Paciente, preso em 15 de março de 2024, permaneceu foragido por aproximadamente um ano e oito meses, sendo localizado e capturado no Estado de Minas Gerais, circunstância que, por si só, gerou significativo atraso na marcha processual. Ademais, o trâmite foi marcado por intercorrências que justificam a dilação temporal, como a complexidade do processo de recambiamento do acusado, a necessidade de expedição de carta precatória para oitiva de testemunhas em outra unidade federativa, problemas de ordem técnica que inviabilizaram a realização de audiência e, por fim, a promoção da Juíza titular da Vara, que tornou a Comarca temporariamente vaga. IV – No que tange à alegada ausência de contemporaneidade e do periculum libertatis, os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem válidos e atuais. A necessidade de garantir a aplicação da lei penal é evidenciada pela fuga do Paciente, que deliberadamente se subtraiu à jurisdição por longo período. A garantia da ordem pública, por sua vez, respalda-se na gravidade concreta do delito e no modus operandi empregado, que revelam a periculosidade do agente. V – A marcha processual, embora permeada por percalços, não denota inércia ou desídia por parte do Juízo de origem, que tem empreendido as diligências necessárias para o regular prosseguimento do feito. Logo, o prolongamento da custódia cautelar não se mostra desarrazoado, estando em conformidade com as particularidades do caso concreto. VI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem. VII – ORDEM DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8073282-46.2025.8.05.0000, provenientes da Vara Criminal da Comarca de Casa Nova/BA, em que figura como Impetrante o Bel. ARGEU ESTEVAN DEBIAZI, e como Paciente, VINICIUS SANTOS BRAZ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM de Habeas Corpus. E assim decidem, pelas razões a seguir expostas.